Tribunal: TJDFT
Processo: 0712682-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos. 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência.
2. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, sendo incabível realização de escolha aleatória.
2.1. Não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica, nos termos do artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil, devendo ser, portanto, observada a escolha do consumidor.
3. Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao consumidor demandante, e que se está diante de competência territorial relativa, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte ré, não é possível ao juízo suscitado declinar da competência. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.